Tribunal: STF
Processo: RE 94084
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-12
Data de publicação: 1986-03-12

Ementa:
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE PARTICULAR CONTRA ESTADO
ESTRANGEIRO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A USAID.
NÃO SE ENCONTRA O ESTADO ESTRANGEIRO SUJEITO A JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA
DO BRASIL, PARA RESPONDER, PERANTE ELA, A AÇÕES TRABALHISTAS
PROPOSTAS POR EMPREGADO SEU. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO
ART. 267, INCISO IV, DO CPC.